Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-78.2020.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002631-78.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.044.041-87 (APELANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pela Exma. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Myrian Pavan Schenkel, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1002631-78.2020.8.11.0045, movida em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., julgou improcedente a demanda e condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária, conforme ID 91597619.

Em suas razões recursais, de ID 91597622, o apelante alega o cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica por desconhecer os contratos apresentados pelo banco réu, o que não foi observado pela Magistrada
a quo.

No mérito aduz a ilegalidade dos descontos realizados pelo réu em sua aposentadoria, uma vez que foram firmados mediante fraude por terceiros, pois desconhece as assinaturas neles constantes.

Consigna que os contratos foram firmados em cidade distinta da que reside, bem como não autorizou qualquer transferência ou depósito em conta corrente.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 91597626, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada pelo autor, ora apelante, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de empréstimo em aposentadoria.

Narra o autor que é pessoa idosa, beneficiário de aposentadoria por tempo de Contribuição perante a Previdência Social– INSS recebe mensalmente o valor de R$2.677,44 (dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), no entanto, no decorrer de sua vida realizou alguns empréstimos consignados em bancos de sua confiança,estando vigente o contrato firmado com o Banco BMG, conforme extrato apresentado na inicial.

Todavia, observou que estava sendo deduzido de sua aposentadoria valor superior ao consignado nas parcelas do contrato firmado por ele, assim, buscando saber a origem dos descontos retirou um extrato dos empréstimos consignados pelo site do INSS, quando foi surpreendido por diversos empréstimos consignados junto ao Banco Itaú Consignados, ora apelado, e ao Banco Cetelem, os quais alega nunca ter contratado.

Os contratos são: 602306063, no valor de R$5.506,76, firmado em 12/11/2019; 602706176, no valor de R$5.237,80, firmado em 12/11/2019; 603106141, no valor de R$4.398,10, firmado em 12/11/2019; 603406187, no valor de R$4.976,95, firmado em 12/11/2019; 604406082, no valor de R$4.213,26, firmado em 12/11/2019; 598075801, no valor de R$5.980,33, firmado em 08/08/2019; e 588055645, no valor de R$3.893,00, firmado em 11/08/2018.

Aduz que desconhece essas contratações e que estranhamente foram pactuadas na mesma data ou no mês anterior e, caso precisasse contrair um empréstimo, não firmaria diversos instrumentos na mesma data, mas sim, somente um, o que caracterizaria a fraude perpetrada por terceiros.

Alega que tentou obter cópias dos referidos contratos, mas não obteve resposta administrativamente, razão pela qual ajuizou a presente.

O apelado, em sua contestação, trouxe cópia dos contratos com assinatura e o apelante impugnou a contestação alegando que as assinaturas apostas nos documentos não são suas, razão pela qual pugnou pela realização de perícia grafotécnica, conforme ID 91597616.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Julgador
a quo
reconheceu legítima a cobrança questionada e julgou improcedente o feito de forma antecipada, indeferindo o pedido de realização de exame grafotécnico nos contratos
sub judice,
cuja assinatura ali constantes não são reconhecidas pela parte apelante.

E, ainda, condenou o apelante às penas da litigância de má-fé.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

In casu
, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia grafotécnica, já que a parte autora visa rebater os documentos juntados pelo banco requerido, inclusive contrapor a validade das assinaturas apostas na avença, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido, trago precedente desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO - PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA A FIM DE COMPROVAR QUE O CONTRATO NÃO FOI CONTRAÍDO POR ELE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica. Trata-se de prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real.”
(TJMT, RAC 1001447-19.2020.8.11.0003, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27.05.2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021